Tribunal: STF
Processo: RE 586207
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE
   VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.
1.      O Tribunal a quo
   não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais
   tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do
   Supremo Tribunal Federal.
2.      Reexame de fatos e provas e de
   legislação local. Inviabilidade do recurso extraordinário.
   Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
3.      Inviável o
   recurso extraordinário pela alínea "a", por ofensa ao artigo 97
   da CB/88, quando impugna decisão que não declarou a
   inconstitucionalidade dos textos normativos questionados.
   Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.